Tribunal: TJDFT
Processo: 0712483-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Causa de aumento. Privilégio. Fração.
1 - Descabida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para uso pessoal ou de consumo compartilhado, se as provas - depoimentos coerentes e harmônicos de policiais, em juízo, filmagem da apelante vendendo drogas a usuário em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, apreensão de porção de crack com o usuário, além de drogas e dinheiro com a apelante - demonstram o tráfico de drogas.
2 - Provado o tráfico de drogas em praça pública, próximo a estabelecimento de ensino, incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06, que tem natureza objetiva.
3 - O e. STJ, no julgamento do tema repetitivo 1.139, firmou a tese de que vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
4 - Embora a ré seja reincidente, se é ínfima a quantidade de droga apreendida, justifica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
5 - Apelação provida em parte.